Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702824-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO RICARDO DE GODOI ARAUJO AGRAVADO: NV AUTO MECANICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento extraído do cumprimento de sentença 0714428-49.2020.8.07.0009, processo que já ensejou agravo anterior (0742469-82.2022.8.07.0000) distribuído à egrégia 2a Turma Cível em 13/12/22, competente, portanto, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, à 2a Turma, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator